Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012623-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA - CPF: 429.179.481-91 (AGRAVADO), JESUS BATISTA MOREIRA - CPF: 544.570.331-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), LAVIGNIA PINHO SANTOS - CPF: 067.194.891-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE
– CONCESSÃO DA TUTELA PLEITEADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL ELEVADO – REDUÇÃO PROVISÓRIA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reajuste do plano de saúde coletivo, quando previsto no contrato se mostra válido, ainda que
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário. P
orém, diante de indícios de abusividade pela parte autora do reajuste de 104,75%, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de abril de 2024, por ora, deve ser limitado à metade desse percentual implementado pela operadora (104,75%), exigível a partir do mês de maio/2024, bem como as mensalidades em atraso deverão ser parcelas em até seis parcelas mensais até que seja questão seja melhor analisada na ação de origem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1015687-54.2024.8.11.0041
ajuizada por
MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA, representada pelo curador JESUS BATISTA MOREIRA
que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente e determinou à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento do HOME CARE em razão do inadimplemento da parcela discutida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, bem como determinou a intimação da demandada para que, em cinco dias, acoste aos autos o contrato firmado entre as partes a fim de que seja averiguada a legalidade da cobrança da coparticipação.

Por fim, determinou a expedição de guia judicial para o pagamento em consignação da quantia incontroversa de R$ 2.167,73 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) – a qual passou ao importe de R$ 4.438,43 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

Alega a agravante que não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Salienta que o contrato entabulado pelas partes prevê a cobrança de coparticipação apenas a partir da 4ª consulta, sendo que não há cobrança de coparticipação dos serviços prestados em assistência domiciliar, porém, o valor da mensalidade atingiu o montante de R$4.438,43, em decorrência da aplicação do reajuste anual do plano de saúde, o qual é previsto contratualmente.

Aduz que a agravada é beneficiária de um Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO A SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSO – ABAS/MT, ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes (anual e em função da idade).

Destaca que o artigo 35-E, § 2º da Lei 9.656/98, dispõe que apenas nos planos individuais, a aplicação de qualquer reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, o que não é o caso dos autos.

Defende que o artigo 13 da RN 171/2008 ANS, ao dispor sobre os planos coletivos privados de assistência à saúde, informa que os percentuais de reajuste aplicados aos contratos deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.

Sustenta que, no presente caso, por se tratar de plano coletivo, não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo à operadora de plano de saúde, apenas o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre o índice pactuado no período, o que foi devidamente cumprido.

Assevera que em fevereiro/2024, enviou notificação extrajudicial para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO A SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSO – ABAS/MT informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato seria de 379,22%, mas aguardaria o retorno do órgão, porém, diante da inércia da empresa contratante, ocasionou a aplicação do reajuste de 104,75%, o qual é inferior ao informado na carta.

Aponta ser desarrazoada a pretensão da agravada de aplicação do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, eis que o contrato prevê de forma clara e precisa os parâmetros a serem observados na definição do índice de reajuste das mensalidades, sendo que acaso seja reconhecida a abusividade dos índices de reajuste sobre o contrato da agravada, necessário a realização de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença a fim de se apurar os percentuais adequados.

Por fim, requer a imediata cassação da medida concedida para que o reajuste anual seja aplicado no percentual negociado entre as partes, ou seja, 104,75%. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 214554199).

Contraminuta (ID 218265175), pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
MARIA DAJUDA VITAL DA ROCHA, representada pelo curador JESUS BATISTA MOREIRA
ajuizou a
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1015687-54.2024.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde coletivo UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO, tendo como contratante a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APOIO A SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABAS-MT, aderido em 02/10/2008, conforme ID 153782267.

O curador da agravada alega que em 02/05/2021, a autora sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, razão pela qual encontra-se acamada em paralisia completa, dependendo de aparelhos e cuidados constantes para sua sobrevivência, encontrando-se em estado vegetativo.

Sustentou que diante do diagnóstico, a autora passou a necessitar dos serviços de internação domiciliar (home care), de forma permanente e ininterrupta, assim como de terceiros para executar atividades básicas que garantisse sua sobrevivência, conforme relatório médico (ID 153147423).

Asseverou que no ano de 2024, se surpreendeu com um aumento excessivo da mensalidade do plano contratado, sem explicação prévia, de forma que a mensalidade cobrada em março de 2024, cujo valor era de R$ 2.167,73, e passou para R$ 4.438,43, em abril de 2024.

Salientou que o referido aumento se deu em razão da cobrança da coparticipação.

Assim, ajuizou a presente ação, postulando em sede de tutela de urgência antecipada, que a requerida, em caráter antecedente, se abstenha de interromper o fornecimento do home care, em razão do inadimplemento da parcela aqui discutida, bem como seja expedida guia para o pagamento em consignação da quantia incontroversa de R$ 2.177,63.

Em razão do deferimento da tutela de urgência pelo magistrado,
Dr. Alexandre Elias Filho
, a requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID
153782267
– autos de origem, em pleno vigor.

Observa-se que a autora, ora agravada, alega que o aumento na mensalidade se deu em razão da cobrança de coparticipação.

Todavia, no caso, verifica-se que a agravante alega que a cobrança não se refere à cobrança de coparticipação e sim ao reajuste anual da mensalidade de 104,75%, expressamente previsto no contrato coletivo.

Salienta-se que o STJ, conforme TEMA 1016, definiu que se aplicam as teses firmadas no TEMA 952/STJ, aos planos coletivos, de modo que, válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, desde que haja previsão contratual, e sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados e sem base atuarial idônea que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Assim, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não.

Desse modo, necessária a efetiva demonstração dos índices previstos e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde.

Salienta-se que os contratos de saúde coletivo são regidos pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes, e o valor da mensalidade é estabelecido por meio dos parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajustes tanto pela variação dos custos médico-hospitalares quanto pela mudança de faixa etária. Vejamos:

Assim, no caso, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste anual de 104,75%, se afigura elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão.

Salienta-se que o reajuste, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de abril de 2024 seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (104,75%) – que, em valores aproximados, corresponde a 50% para a parte agravante, exigível a partir do mês de maio de 2024.

Em relação às mensalidades em atraso, fica desde já permitido o parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais, de modo a permitir a manutenção provisória do plano de saúde, até que a questão da abusividade possa ser apurada durante a regular instrução processual na origem.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso para que,
por ora, o valor da mensalidade seja limitado à metade do percentual implementado pela operadora, ou seja, deve corresponder a 50% para a parte agravada, exigível a partir do mês de maio de 2024, bem como seja determinado que a parte autora/agravada promova o pagamento da diferença dos valores atrasados de forma parcelada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024